Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-45.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800111-45.2021.8.14.0067

APELANTE: MARIA VANDERLUCE RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DE ESTELIONATO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AFASTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO À DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Maria Vanderluce Rodrigues Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que a condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 129 dias-multa, pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. A acusada foi denunciada pela prática de 18 crimes de estelionato, consistentes no desvio reiterado de recursos do Programa Cheque Moradia, por meio da promessa de fornecimento de materiais de construção sem a efetiva entrega, com emissão de notas fiscais fraudulentas e apropriação dos valores entregues pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade da sentença por ausência de manifestação da defesa quanto à reclassificação dos fatos de estelionato (art. 171, §4º) para apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III); (ii) há atipicidade da conduta por ausência de dolo, caracterizando mero inadimplemento contratual; (iii) a pena fixada está em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclassificação jurídica operada pelo juízo sentenciante configura
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, sendo desnecessária a prévia intimação da defesa quando os fatos narrados na denúncia permanecem inalterados.

5. Comprovada a materialidade e autoria delitivas, mediante depoimentos consistentes das vítimas e ausência de restituição dos valores apropriados, evidenciado o dolo na conduta da ré, que recebeu os valores em razão de confiança decorrente da sua atividade comercial, sem fornecer os produtos contratados.

6. A tese de mera inadimplência contratual não se sustenta diante do conjunto probatório, que revela modus operandi reiterado e prejuízo significativo às vítimas.

7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da reprovabilidade das circunstâncias e consequências do crime. Correta também a aplicação da causa de aumento do art. 168, §1º, III, CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a reclassificação jurídica dos fatos na sentença (emendatio libelli), sem necessidade de intimação prévia da defesa, desde que não haja alteração na descrição fática constante na denúncia. 2. A apropriação reiterada de valores recebidos mediante confiança profissional, sem entrega do objeto contratado nem restituição, caracteriza o crime de apropriação indébita qualificada.”

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 168, §1º, III, e 383; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 744.735/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 24/5/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.874/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15/3/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARIA VANDERLUCE RODRIGUES SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA (ID 25920954), que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena aplicada, e de prestação pecuniária, no valor equivalente à 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo da sentença.

A
prefacial acusatória
(ID 25920766) imputa à ré a prática de 18 (dezoito) crimes de estelionato (art. 171,
caput
e § 4º do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP), consistentes no desvio reiterado de recursos do
Programa Cheque Moradia
, promovido pelo Governo Estadual do Pará com o objetivo de auxiliar famílias de baixa renda na construção ou reforma de moradias.

Segundo a peça acusatória, a apelante, com atuação na Estância Bom Jesus, situada no município de Mocajuba/PA, induzia os beneficiários a erro mediante ardil, propondo-se a fornecer materiais de construção em troca dos cheques emitidos pela COHAB. Entretanto, ou entregava materiais em quantidade e qualidade inferiores às prometidas ou sequer realizava a entrega, emitindo notas fiscais com valores superfaturados e itens não fornecidos. A conduta delituosa apresentava um
modus operandi
constante, com prejuízos relevantes às vítimas e frustração da finalidade pública do programa.

As vítimas identificadas na denúncia, bem como os prejuízos suportados, são:
MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS
– prejuízo de R$ 133,00;
MARIA ROSA DA COSTA PANTOJA
– prejuízo de R$ 1.800,00 (recebido apenas R$ 600,00 em materiais);
MARCILENE COTA BORGES
– prejuízo de R$ 3.123,00;
MANOEL DA VERA CRUZ PANTOJA DA SILVA
– prejuízo de R$ 960,00;
MARTINHO RIBEIRO FARIAS
– prejuízo de R$ 6.657,00 (recebido parcialmente);
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA
– prejuízo de R$ 2.880,00;
ANA CRISTINA CANTÃO MEDEIROS
– prejuízo de R$ 3.464,00;
LEONEU DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
– prejuízo de R$ 2.094,00;
WALDECY PANTOJA BARBOSA
– prejuízo de R$ 1.893,60;
ANTONICE DE JESUS PEREIRA CASTRO
– prejuízo de R$ 1.845,00;
FERNANDO CARVALHO GOMES
– prejuízo de R$ 3.725,00;
MIX MIRANDA PINTO
– prejuízo de R$ 520,00;
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES
– prejuízo de R$ 1.044,00;
CÁSSIA FREITAS DA SILVA
– prejuízo de R$ 2.229,00;
ROSENILDO MIRANDA VIANA
– prejuízo de R$ 1.455,00;
ARNALDO VIEIRA DOS PRAZERES
– prejuízo de R$ 1.821,00;
MANOEL HUMBERTO MONTEIRO FRANCO
– prejuízo de R$ 5.592,00;
ELIVELTON LOPES RODRIGUES
– prejuízo de R$ 1.880,00.

Em
razões recursais
(ID 25920963), suscita a defesa, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao contraditório. Argumenta que o juízo, ao reclassificar os fatos de estelionato (art. 171, §4º, CP) para apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, CP), o fez sem oportunizar manifestação prévia da defesa, o que compromete o devido processo legal.

No mérito, alega ausência de dolo específico, apontando que a relação com as vítimas era de natureza contratual, sem prova de intenção de se apropriar dos valores. Sustenta ainda que a conduta é atípica, caracterizando mera inadimplência comercial, e não ilícito penal.

Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, por ter sido fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos, e requer sua readequação, observando-se os limites jurisprudenciais. Pleiteia, ainda, a exclusão ou redução da multa penal, diante da incapacidade financeira da apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 25920965), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para reforma da sentença apenas no tocante às consequências do crime, na análise da pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR:

Suscita a defesa, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao contraditório. Argumenta que o juízo, ao reclassificar os fatos de estelionato (art. 171, §4º, CP) para apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, III, CP), o fez sem oportunizar manifestação prévia da defesa, o que compromete o devido processo legal.

Não merece acolhida a alegação de nulidade. O instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383,
caput
, do Código de Processo Penal, autoriza expressamente que o juiz, sem alterar a descrição fática da denúncia, atribua definição jurídica diversa, ainda que mais gravosa, desde que mantida a integridade do fato imputado.

Na hipótese dos autos, a alteração promovida na sentença limitou-se à
reclassificação jurídica
do delito, passando-se do tipo penal do art. 171 do Código Penal (estelionato) para o do art. 168, §1º, III (apropriação indébita qualificada). Em momento algum houve adição, supressão ou modificação do núcleo fático da imputação originária, que permanecem centrados na conduta de recebimento de valores mediante acordo comercial e posterior inadimplemento sem devolução da quantia.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, sendo a defesa oportunizada quanto aos
fatos narrados na denúncia
, a alteração da capitulação jurídica
não exige prévia intimação
da parte para manifestação, porquanto não se trata de
mutatio libelli
, mas de simples readequação legal. O contraditório é dirigido aos fatos, e não à sua qualificação jurídica provisória.

Consoante reconhecido na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, o juízo de primeiro grau procedeu com estrita observância ao art. 383 do CPP, sendo inócua a pretensão de nulidade, sobretudo porque a defesa técnica se exerceu plenamente ao longo da instrução, com acesso integral à narrativa acusatória que fundamentou a condenação.

Trago à baila julgados do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DENÚNCIA ADEQUADA. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL. ABSORÇÃO DE CRIMES. CONSUNÇÃO. IIMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada, sendo necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e aquele pelo qual o réu foi condenado, como ocorreu no caso concreto.

Precedentes.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.735/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL COM A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, a denúncia narrou que o Acusado foi surpreendido quando tentava subtrair um veículo automotor estacionado em via pública. Descreve ainda que, ao ser retirado à força do interior do automóvel, entrou em luta corporal com uma das vítimas.

2. Nesse contexto, não há duvida que a inicial acusatória descreve tanto o crime de furto tentado como a contravenção penal das vias de fato, motivo pelo qual é possível atribuir-se nova qualificação jurídica às condutas, tipificadas pelo Ministério Público, na peça exordial, como roubo impróprio, não havendo que se falar em violação ao art. 384 do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa" (REsp 1807298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.874/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de intimação quanto à
emendatio libelli
, mantendo-se hígida a decisão que reclassificou os fatos de estelionato para apropriação indébita majorada, com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal.

2.
MÉRITO
:

2.1.
Pleito absolutório. Atipicidade.
In dubio pro reo
:

Alega a defesa a ausência de dolo específico, apontando que a relação com as vítimas era de natureza contratual, sem prova de intenção de se apropriar dos valores. Sustenta ainda que a conduta é atípica, caracterizando mera inadimplência comercial, e não ilícito penal.

Não assiste razão à apelante.

O conjunto probatório constante dos autos é sólido e convergente, composto por múltiplos
depoimentos de vítimas que relataram, de forma coerente e harmônica, a entrega de valores em espécie à ré para futura entrega de materiais de construção
, sendo que essa entrega, em muitos casos,
jamais se concretizou
, ou se deu
de forma extremamente parcial
, sem devolução dos valores remanescentes.

A vítima
MANOEL DA VERA CRUZ PANTOJA DA SILVA
afirmou que, embora tenha pagado à ré R$ 960,00, não recebeu qualquer material.
MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS
confirmou a inexistência de entrega dos materiais, apesar da promessa de fornecimento posterior.
MARTINHO RIBEIRO FARIAS
declarou que, embora tenha recebido dois sacos de cimento e tijolos, o valor pago (R$ 6.657,00) não foi correspondido com o fornecimento integral.
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA
relatou compras em datas distintas, com ausência total de entrega.
ANA CRISTINA CANTÃO MEDEIROS
,
LEONEU DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
,
WALDECY PANTOJA BARBOSA
,
ANTONICE DE JESUS PEREIRA CASTRO
,
ARNALDO VIEIRA DOS PRAZERES
,
MANOEL HUMBERTO MONTEIRO FRANCO
,
FERNANDO CARVALHO GOMES
,
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES
,
ROSENILDO MIRANDA VIANA
e
CÁSSIA FREITAS DA SILVA
confirmaram situações análogas, descrevendo a entrega de valores à ré e a não recepção integral ou total dos materiais adquiridos.

A ré, por sua vez, limitou-se a alegar dificuldades operacionais e prejuízos financeiros causados por terceiros, sem apresentar qualquer elemento minimamente documental que comprove seus argumentos. Não houve restituição dos valores apropriados, tampouco registro de providências para solver os contratos inadimplidos.

Em matéria penal, o dolo específico da apropriação indébita – consubstanciado na intenção de assenhorar-se de coisa alheia móvel – manifesta-se com a inversão do título da posse e com a ausência de restituição, como no caso. O elemento volitivo é evidente, considerando que a ré recebeu, por diversas vezes, quantias consideráveis de indivíduos em condição de vulnerabilidade e, mesmo ciente do inadimplemento reiterado, não promoveu devolução dos valores, tampouco demonstrou qualquer esforço real de reparação.

Deveras, os fatos retratados são penalmente típicos, dolosos e plenamente comprovados. A narrativa defensiva de má gestão empresarial não é amparada por qualquer dado técnico, contábil ou testemunhal. A relação de confiança quebrada, o volume de vítimas e a repetição dos fatos denotam não um risco comercial, mas um padrão de comportamento reprovável e típico.

A conduta, portanto, enquadra-se, com exatidão, na descrição legal do crime de
apropriação indébita
, previsto no
art. 168, caput, do Código Penal
, com a causa de aumento prevista no
§1º, inciso III
, por ter sido cometido com abuso de confiança decorrente da atividade profissional de comerciante.

O tipo penal exige, para sua configuração, os seguintes elementos objetivos:
(i)
coisa alheia móvel;
(ii)
posse ou detenção legítima;
(iii)
inversão do
animus
da posse, com o agente agindo como se proprietário fosse; e, como elemento subjetivo,
o dolo genérico de apropriar-se indevidamente da coisa
.

No caso concreto, todos os requisitos estão inequivocamente presentes.

A
coisa alheia móvel
é representada pelos valores em dinheiro, repassados voluntariamente pelas vítimas à acusada, a título de adiantamento para aquisição de materiais de construção.

A
posse direta e desvigiada
foi adquirida de forma legítima pela ré, na qualidade de comerciante, mediante contrato verbal de compra e venda, não havendo qualquer vício na origem da detenção.

A
inversão do título da posse
se verifica no momento em que a acusada, ciente de que não honraria o fornecimento,
passa a reter os valores em benefício próprio
, sem adotar qualquer medida efetiva de devolução ou compensação. A caracterização da apropriação indevida não exige que a intenção de não restituir se manifeste desde o início da relação contratual, bastando que o agente, no curso da relação jurídica,
mude o seu ânimo e passe a agir como dona da coisa alheia
.

O
dolo genérico
decorre da omissão reiterada e consciente da ré, que, mesmo diante das sucessivas cobranças das vítimas,
não restituiu os valores recebidos, tampouco forneceu os produtos contratados
. Em vez disso,
reiterou promessas vazias e falsas justificativas
, frustrando a legítima expectativa dos contratantes. Em vários depoimentos, as vítimas narram que a acusada mantinha os materiais expostos em loja, mas negava a entrega, evidenciando a deliberação em reter os bens pagos.

O elemento especial que qualifica o tipo – previsto no
§1º, III, do art. 168 do Código Penal
– também está presente. A acusada exerceu, à época dos fatos, atividade comercial estável, estabelecida em ponto fixo (Estância Bom Jesus), recebendo os valores em razão de sua função de fornecedora de materiais de construção. A
posição de confiança
que detinha no meio local, aliada à entrega voluntária de valores por parte das vítimas, ratifica o abuso da confiança profissional.

A tentativa de imputar os fatos à suposta conduta de terceiros, como o ex-marido ou o filho,
não encontra amparo probatório
. A ré reconhece que firmava acordos diretamente com os clientes, recebia os valores e intermediava os negócios, razão pela qual responde pessoalmente pelas consequências da apropriação. A ausência de devolução dos valores, mesmo após a alegada falência, reforça o dolo do tipo.

Assim, a conduta da ré
não configura mero inadimplemento contratual
, como quer fazer crer a tese defensiva. Trata-se de apropriação indevida de valores recebidos mediante confiança, com descumprimento reiterado, ausência de prestação de contas, e sem qualquer esboço de restituição. O fato é penalmente típico, ilícito e culpável.

2.2. Dosimetria da pena:

Subsidiariamente, impugna a defesa a dosimetria da pena, por ter sido fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos, e requer sua readequação, observando-se os limites jurisprudenciais. Pleiteia, ainda, a exclusão ou redução da multa penal, diante da incapacidade financeira da apelante.

Ao dosar a reprimenda do recorrente, consignou o Magistrado sentenciante:

“DOSIMETRIA

Circunstâncias judiciais.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole o dolo empregado na prática do crime; não possui antecedentes criminais; no que se refere à conduta social e à personalidade da agente não há nos autos quaisquer informações que permitam aferir as mencionadas exigências legais, portanto são circunstâncias neutras. Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica do respectivo crime;
as circunstâncias são reprováveis, dado o número elevado de vítimas lesadas em virtude da ação perpetrada pela ré; as consequências são desfavoráveis, tendo em vista que as vítimas, em sua maioria experimentaram significativo prejuízo, posto não terem recebido os materiais, muito menos os valores entregues;
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a

prática do crime.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Presente a causa de aumento de pena do §1º, III, motivo pelo qual aumento a reprimenda penal em 1/3, passando-a para
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a qual torno CONCRETA E DEFINITIVA.

Regime de cumprimento de pena

Fixo o regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Em atenção ao previsto no artigo 44 do Código Penal, verifica-se que a pena não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis. Dessa forma, com fundamento no disposto no §2º do referido artigo, substituo a reprimenda privativa de liberdade mencionada por
02 (duas) penas restritivas de direitos.

Como consequência, deverá a ré:
(i) prestar serviços à comunidade
(CP, art. 43, IV), pelo prazo da pena aplicada, em jornada semanal de 05 (cinco) horas; e
(ii) realizar o pagamento de prestação pecuniária
(CP, art. 43, I), de valor equivalente a 03 (três) salários-mínimos vigente no momento da sentença.

Valor do dia multa

Não constam nos autos informações suficientes sobre as condições econômicas da condenada, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.”

Não vejo como proceder o pleito defensivo.

A dosimetria da pena fixada na sentença observa adequadamente os parâmetros legais previstos no art. 59 do Código Penal, não havendo desproporcionalidade ou excesso.

A pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
, acima do mínimo legal (pena abstrata de 01 a 4 anos de reclusão), com fundamento na valoração negativa de
duas circunstâncias judiciais: circunstâncias e consequências do crime
.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o juízo considerou reprovável o
número elevado de vítimas
lesadas pela ré, o que denota uma conduta reiterada e plural, extrapolando o tipo penal em sua forma simples.

Com efeito, embora a presente condenação diga respeito a um único episódio, é inegável que a prática ilícita integrou um
contexto mais amplo e sistemático de apropriações sucessivas
, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Dessarte, ainda que os fatos estejam reunidos em um único processo, o número expressivo de ofendidos pode justificar, com fundamento concreto, o aumento da pena-base.

No tocante às
consequências do crime
, o juízo corretamente as considerou desfavoráveis, em razão do
significativo prejuízo experimentado pelas vítimas
, que não receberam os materiais prometidos nem tiveram ressarcimento dos valores pagos. Ainda que o dano patrimonial seja elemento do tipo penal de apropriação indébita,
a sua intensidade excede a média dos casos
, especialmente considerando a vulnerabilidade econômica das vítimas e a frustração total da finalidade social das transações.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada: “no crime de apropriação indébita, o montante apropriado, quando expressivo, como no caso concreto, é motivo idôneo para o aumento da pena-base a título de consequências do delito”. (STJ, AgRg no AREsp n. 493.584/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 8/6/2016.).

Não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes. Aplicou-se corretamente a causa de aumento do
art. 168, §1º, III, do Código Penal
, consistente no exercício da atividade profissional da ré, como comerciante. A majoração em
1/3
(um terço), inclusive, é taxativa, o que resultou na estipulação da pena definitiva de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

Em suma, a fundamentação do juízo a quo encontra-se em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, sendo legítima a elevação da pena-base diante da pluralidade de vítimas e do expressivo prejuízo causado. A pena fixada é proporcional, suficiente e necessária à reprovação e prevenção do delito.

A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, também foi adequada, diante do
quantum
da pena, da ausência de violência ou grave ameaça, e da ausência de antecedentes.

Por fim, a fixação do
valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo)
foi acertada, porquanto proporcional à pena privativa de liberdade.

Registre-se que a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025